Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso concreto em que a impetrante busca a revogação da prisão decretada nos autos da ação de Execução de Alimentos, pelo rito da constrição pessoal, ajuizada no ano de 2012 pelos 05 (cinco) filhos do paciente, à época todos menores impúberes.
2. Não subsiste qualquer alegação acerca de fundamentação insuficiente a embasar o decreto prisional, eis que de clareza solar o eixo motivacional adotado pelo MM. Juiz singular, que considerou inaceitáveis as justificativas prestadas pelo paciente a fim de furtar-se ao cumprimento da sua obrigação alimentar, baseadas na genérica “dificuldade financeira”.
3. A simples providencia adotada pela serventia a fim de que, cumprindo a ordem judicial, renovasse o mandado de prisão ao fim da validade do anterior, é mero ato ordinatório, calcado em dispositivo regimental constante no art. 75 do Provimento Geral da Corregedoria, que estabelece: “os mandados de prisão civil serão expedidos com validade de 1 (um) ano e renovados ao fim desse prazo, se ainda não cumprida a ordem judicial”. Assim, não há que se falar em ilegalidade por reserva de jurisdição.
4. O não cumprimento da obrigação a tempo e modo determinados sujeita o devedor de alimentos à prisão civil.
5. Ordem denegada.